Tribunal: TJBA
Processo: 8002341-35.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002341-35.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: R. S. CASTELLO BRANCO Advogado(s): PJ05 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto pelo Ente Público Municipal contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. A decisão manteve a extinção da execução fiscal, alterando o fundamento para reconhecer a ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da causa, fixado originariamente em R$1.854,31. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da extinção da execução fiscal com base no reduzido valor do crédito e na falta de efetividade das medidas judiciais executivas. 3. Discute-se o impacto da legislação local sobre o limite de valor para ajuizamento, a alegação de ofensa à autonomia municipal e a ocorrência de suposta decisão surpresa ou nulidade processual. III. Razões de decidir 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, definiu que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, fundamentada no princípio constitucional da eficiência administrativa. 5. A Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu a extinção das execuções fiscais com valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) que estejam paralisadas há mais de um ano sem citação válida ou sem localização de bens penhoráveis. O caso concreto enquadra-se de forma exata nestes requisitos objetivos. 6. A autonomia do município para legislar sobre seus interesses (artigo 30, inciso I, da Constituição Federal) e a edição de norma local não obrigam o Poder Judiciário a processar demandas desprovidas de utilidade prática. O custo para movimentar a máquina judiciária supera de forma desproporcional o valor do crédito perseguido. 7. Não existe violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa, uma vez que foi determinada a prévia intimação do Ente Público para se manifestar sobre o Tema 1.184 do STF antes de proferir a decisão monocrática. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno não provido. Decisão monocrática mantida de forma integral. Tese de julgamento: "1. É válida a extinção de execução fiscal de valor inferior a dez mil reais por falta de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, quando configurada a ineficácia da tutela judicial e o alto custo da movimentação processual, não prevalecendo lei municipal de limite inferior perante o princípio constitucional da eficiência." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8002341-35.2020.8.05.0004, figurando como Agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Agravado R. S. CASTELLO BRANCO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça